Tribunal: TJSP
Processo: 1003689-72.2020.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Segurado aposentado, demitido sem justa causa, beneficiário de seguro de saúde empresarial – Pretensão de afastar a cobrança de valores de mensalidade majorados após a aposentadoria, invocando as disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de ilegalidade na alteração da forma

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Segurado aposentado, demitido sem justa causa, beneficiário de seguro de saúde empresarial – Pretensão de afastar a cobrança de valores de mensalidade majorados após a aposentadoria, invocando as disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Alegação de ilegalidade na alteração da forma de custeio do plano de saúde, por implicar em onerosidade excessiva e infringência ao artigo 31 da Lei 9656/98 – Descabimento – Inexistência de direito adquirido acerca da forma de custeio – Alteração do contrato de seguro saúde abrangendo todo o grupo de segurados - Recurso desprovido.